Tribunal: CARF
Processo: 13654.001316/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/12/2007
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA
Os valores pagos de forma habitual a título de abono de família distinto do benefício previdenciário salário-família, constituem em liberalidade do empregador e integram o salário-de-contribuição para fins do custeio do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
BASE DE CÁLCULO. GANHOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO/PRÊMIOS/ABONOS HABITUAIS OU NÃO DESVINCULADOS DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é ampla e como regra geral comporta a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados. O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da contribuição entre eles está o ganho eventual e abonos que não sejam vinculados ao salário. Para que o ganho eventual não integrar a remuneração, deve haver expressa desvinculação em lei, conforme explicita o art. 214, I e § 9°, V, j, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Como a lei, o regulamento não separou ganhos eventuais e abonos em alíneas distintas, a revelar que ambas as situações exigem expressa desvinculação do salário por força da lei, tendo a norma regulamentar explicitado de forma clara tal circunstância ao suprimir o artigo “os” antes de “abonos”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13654.001316/2008-31
ACÓRDÃO
2301-011.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNIC CARMO DO RIO CLARO PREF MUNICIPAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/12/2007
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA
Os valores pagos de forma habitual a título de "abono de família" distinto
do benefício previdenciário "salário-família", constituem em liberalidade
do empregador e integram o salário-de-contribuição para fins do custeio
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
BASE
DE
CÁLCULO.
GANHOS
A
TÍTULO
DE
GRATIFICAÇÃO/PRÊMIOS/ABONOS HABITUAIS OU NÃO DESVINCULADOS
DO TRABALHO. INCIDÊNCIA
A base de cálculo descrita no inciso I art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, é
ampla e como regra geral comporta "a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados". O parágrafo 9o do mesmo artigo traz um rol
taxativo de pagamentos que não integram a base de cálculo da
contribuição entre eles está o ganho eventual e abonos que não sejam
vinculados ao salário. Para que o ganho eventual não integrar a
remuneração, deve haver expressa desvinculação em lei, conforme
explicita o art. 214, I e § 9°, V, j, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999. Como a lei, o regulamento não
separou ganhos eventuais e abonos em alíneas distintas, a revelar que
ambas as situações exigem expressa desvinculação do salário por força da
lei, tendo a norma regulamentar explicitado de forma clara tal
circunstância ao suprimir o artigo “os” antes de “abonos”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13654.001316/2008-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-22.412, que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, parte
patronal, do período de 01/11/2003 a 30/12/2007, DEBCAD no 37.151.902-0, por verificar a
exclusão indevida de valores da base de cálculo sob o nome “abono de família”, dos servidores
municipais filiado ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
A ciência ocorreu em 26/11/2008 (e-fls. 248).
A impugnação foi apresentada em 18/12/2008 (e-fls. 254 a 258) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
O Órgão Público apresenta em 18/12/2008, defesa impugnando o lançamento em
sua inteireza, consoante fls.252 a 256, alegando que o abono de família não
integra a base de incidência da contribuição previdenciária, porque tem a mesma
natureza do benefício previdenciário denominado salário-família.
Destaca que o abono de família na forma instituída nos artigos 99 a 103 da Lei
Municipal n° 02 de 01/11/1993, consiste em um ganho eventual, transitório,
desvinculado do vencimento do servidor, pois sua concessão depende do número
de filhos e do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 268 a 279) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13654.001316/2008-31
3
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREV1DENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/12/2007
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO DE FAMÍLIA. INCIDÊNCIA
Os valores pagos de forma habitual a título de "abono de família" distinto do
benefício previdenciário "salário-família", constituem em liberalidade do
empregador e integram o salário-de-contribuição para fins do custeio do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS.
Lançamento Procedente
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/04/2009 (e-fl. 322). Em 27/04/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 323 a
329, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Pagamento de Abono Família
Aduz a recorrente que o pagamento do valor denominado “abono família” ocorrida
na forma prevista na Lei Municipal no 02, de 1993.
"Art. 99. O abono família será concedido ao servidor ativo ou inativo:
I — por filhos menores de 18 anos;
II — por filho inválido ou mentalmente incapaz;
III — por filhos estudantes que frequentam curso secundário ou superior em
estabelecimento de ensino oficial ou particular fiscalizado pelo Governo, e que
não exerça atividade lucrativa, até a idade de 24 anos.
Art. 100. Quando o pai e a mãe forem servidores ativos ou inativos e viverem em
comum, o abono família será concedido àquele que tiver o maior vencimento.
§ 1°. Se não viverem em comum será concedido ao que tiver os dependentes sob
sua guarda.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13654.001316/2008-31
4
§ 2°. Se ambos detiverem a guarda, será concedido a um e outro dos pais, de
acordo com a distribuição dos dependentes.
Art. 101. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta na falta destes, os
representantes legais dos incapazes.
Art. 102. O abono família será pago, ainda, nos casos em que o servidor ativo ou
inativo deixar de perceber vencimento, remuneração ou provento.
Art. 103. O valor do abono família será de 5% (cinco por cento) calculado sobre o
vencimento básico do servidor.
Afirma que a natureza do abono é idêntica a natureza do salário família, instituído
na Lei no 4.266, de 1963, que não integra o salário de contribuição e que se amolda ao disposto no
art. 28, §9a,” e” 7, que exclui da incidência da base de cálculo das contribuições sociais os “ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”.
Assim defende que o pagamento era eventual e não estava vinculado ao salário,
logo não poderia ser incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária.
A decisão recorrida afirma que o salário-família está previsto nos art. 65 a 70 da Lei
no 8.212, de 1991 e é um benefício previdenciário, com o fim de assegurar aos trabalhadores de
baixa renda, o auxílio para o sustento e educação dos filhos, ou equiparados, menores de 14 anos
ou inválidos.
E destaca que a natureza do auxílio-família, previsto na lei previdenciária, até pode
ser similar ao “abono-família”, previsto na Lei Municipal, mas os requisitos de concessão e
manutenção não são iguais. Assim não poderia ser enquadrado no art. 28, §9o, “a” da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação na época dos fatos geradores.
Tal decisão não merece reparo. A regra geral da contribuição previdenciária é que
todo o ganho do trabalhador é, em princípio, base de cálculo da contribuição social previdenciária,
nos termos do art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991:
DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
O parágrafo 9o é taxativo das exclusões da base de cálculo da contribuição. Fora
aqueles casos, nenhum outro pode ser retirado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.362 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13654.001316/2008-31
5
Como já bem salientado na decisão de piso, o “abono-família” não é idêntico ao
“salário-família”, assim não se enquadra na alínea “a” da redação da época dos fatos geradores.
No recurso é alegado um enquadramento alternativo na alínea “e” 7, do mesmo
parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, por supostamente ser “eventual” e não
“constituir remuneração ao trabalho”.
Para que não seja considerado base de cálculo, o pagamento precisa cumprir dois
requisitos: “ser eventual” e estar “expressamente desvinculado do salário”.
Não são alternativos, são cumulativos, os dois requisitos devem ser
simultaneamente cumpridos.
O termo “eventual” pode ser entendido em oposição ao termo “habitual”, neste
caso, não poderia ocorrer repetidamente, ou pode ser entendido no conceito de “não previsível”.
Em qualquer caso, o pagamento do “abono família”, tal como descrito na Lei Municipal, não é
eventual pois é habitual e é previsível, logo não se amolda ao previsto na aliena “e”, 7 do§9o do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Deste modo, não há motivos para reformar a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 353
DF CARF MF
Original